Tribunal: TJBA
Processo: 8064281-08.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8064281-08.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADUSC ASSOCIACAO DE DOCENTES DA UNIV EST STA CRUZ Advogado(s): JOSEANE PIRES LIMA, ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR IMPETRADO: Reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA UNIVERSITÁRIA. MUDANÇA DE REGIME DE TRABALHO DE 40 HORAS PARA REGIME DE TEMPO INTEGRAL COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. HOMOLOGAÇÃO PELO REITOR. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA RECONHECIDA. NEGATIVA DE IMPLEMENTAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA À AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA PROMOVER A MUDANÇA DE REGIME DE TRABALHO DA SERVIDORA CRISTINA FERREIRA DE ASSIS, IMEDIATAMENTE, ALTERANDO SUA CARGA HORÁRIA DOCENTE DE 40 (QUARENTA) HORAS PARA DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança com pedido liminar impetrado pela Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Santa Cruz – ADUSC contra ato atribuído ao Reitor da UESC e ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando determinar a mudança de regime de trabalho da professora Cristina Ferreira de Assis de 40 horas semanais para regime de tempo integral com dedicação exclusiva, com pagamento correspondente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da assistência judiciária gratuita à associação impetrante; (ii) estabelecer se o mandado de segurança é via adequada para pleito de alteração de regime de trabalho com efeitos financeiros; (iii) determinar se a negativa de implementação da alteração homologada afronta direito líquido e certo da docente, à luz da autonomia universitária e da legislação aplicável. III. RAZÕES DE DECIDIR Associação civil sem fins lucrativos regularmente constituída faz jus à assistência judiciária gratuita quando declara hipossuficiência e não há prova em contrário, nos termos dos arts. 98 e seguintes e 99, § 3º, do CPC. O mandado de segurança é via adequada quando a inclusão em folha de pagamento é consequência do reconhecimento de direito líquido e certo, afastando-se a incidência das Súmulas 269 e 271 do STF. O Reitor da UESC é parte legítima na demanda por ter coautoria formal no ato administrativo impugnado, cuja decisão é conjunta com a Secretaria de Administração do Estado. A Lei Estadual nº 8.352/2002, art. 20, III e § 4º, prevê a possibilidade de alteração do regime de trabalho para dedicação exclusiva, condicionada à aprovação departamental e homologação pelo Reitor, o que ocorreu no caso. A negativa de implementação em folha, apesar da homologação e da adequação orçamentária reconhecida, viola a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira assegurada às universidades pela CF/1988, art. 207, e pela Constituição do Estado da Bahia, art. 262, § 1º. Decretos estaduais de contenção de despesas e alegações de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal não podem suprimir direito líquido e certo assegurado por norma legal e constitucional. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: Associação civil sem fins lucrativos tem direito à assistência judiciária gratuita quando apresenta declaração de hipossuficiência não infirmada por prova em contrário. O mandado de segurança é cabível para determinar alteração de regime de trabalho com repercussão financeira quando se tratar de consequência de direito líquido e certo. Homologada pelo Reitor e constatada a adequação orçamentária, a alteração de regime para dedicação exclusiva constitui direito subjetivo do docente, cuja implementação é obrigatória. A negativa de implementação da alteração homologada afronta a autonomia universitária assegurada constitucionalmente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX, 207; CE/BA, art. 262, § 1º; CPC, arts. 98 e seguintes, 99, § 3º; Lei Estadual nº 8.352/2002, art. 20, III e § 4º; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271; STJ, Súmula 105; STF, Súmula 512; TJ-BA, MS nº 8044580-61.2023.8.05.0000, Rel. Des. CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, j. 10.10.2024; TJ-BA, MS nº 8057991-74.2023.8.05.0000, Rel. Des. ROSITA FALCÃO DE ALMEIDA MAIA, j. 26.09.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8064281-08.2023.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ (ADUSC) e impetrados REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ (UESC) e SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REJEITAR AS PRELIMINARES E NO MÉRITO CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I